Tribunal: TJMT
Processo: 1019391-38.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019391-38.2023.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Compra e Venda, Multa Cominatória / Astreintes]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[REMI CRUZ BORGES - CPF: 904.330.411-53 (ADVOGADO), IVONE PEDROSA CURY MUSSI PASQUALOTTO - CPF: 503.858.281-87 (AGRAVANTE), ERMES RUBIN PASQUALOTTO - CPF: 383.706.111-68 (AGRAVANTE), GILMAR CURIONI - CPF: 016.183.668-23 (AGRAVADO), REGINA ROSA DA SILVA CURIONI - CPF: 619.281.009-53 (AGRAVADO), NAOIOSHI ISHIZAKI - CPF: 143.086.659-49 (AGRAVADO), ANDERSON LUIZ RASIA - CPF: 020.953.521-06 (ADVOGADO), LUIS MARCELO BENITES GIUMMARRESI - CPF: 407.472.201-15 (ADVOGADO), JACKELINE ALMEIDA DORVAL - CPF: 004.303.041-61 (ADVOGADO), MANOEL AUGUSTO MARTINS DE ALMEIDA - CPF: 078.969.447-66 (ADVOGADO), LUIS MARCELO MICHARKI GIUMMARRESI - CPF: 023.511.791-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO -

MULTA COMINATÓRIA -
QUANTUM
EXCESSIVO – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO VALOR - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

I - Segundo se infere da norma processual supramencionada, o valor da multa cominatória, que tem por objetivo constranger o devedor ao cumprimento específico da obrigação, poderá, diante do caso concreto, ser adequado e ser modificado quando houver demonstração do cumprimento da obrigação ou justa causa para o descumprimento.

II -

Como cediço, apesar do atraso no cumprimento da obrigação imposta aos agravantes ter causado algum dissabor, tal situação não deve gerar obrigação pecuniária excessiva e nem cumprir caráter indenizatório, sob pena de causar enriquecimento sem causa, de modo que, a multa cominatória deve ser reduzida para o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por IVONE PEDROSA CURY MUSSI PASQUALOTTO e ERMES RUBIN PASQUALOTTO, com o fito de reformar a decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença, extraído da Ação Ordinária Cominatória nº 8592-32.2009.811.0003, manejado por GILMAR CURIONI, REGINA ROSA DA SILVA CURIONI NAOIOSHI ISHIZAKI, indeferiu o pedido de redução das
astreintes.

Para tanto, aduz o agravante que, o juízo
a quo
deixou de observar que o valor executado a título de
astreintes
atualizado em R$ 2.482.814,68 (dois milhões quatrocentos e oitenta e dois mil oitocentos e quatorze reais e sessenta e oito centavos) é excessivo e desproporcional, devendo ser reduzido tal montante para parâmetros aceitáveis.

Acrescenta que, como cumpriram com a baixa das hipotecas que eram discutidas no feito da origem, a execução do valor pedido pelos agravados, a título de multa cominatória, não deve prevalecer.

Por fim, requerem o provimento do recurso, para reconhecer a possibilidade na análise do novo pedido de redução da multa cominatória apurada, com a redução do valor para 10 ou 30 dias/multa.

O pedido liminar recursal foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A questão versada nos autos do presente recurso, cuida de verificar o acerto ou não decisão que indeferiu o pedido de redução da multa cominatória, a qual soma a quantia de R$ 2.482.814,68 (dois milhões quatrocentos e oitenta e dois mil oitocentos e quatorze reais e sessenta e oito centavos).

Consoante depreende-se dos autos, na origem, o Juízo singular rechaçou qualquer possibilidade de revolver a questão atinente à multa cominatória, por se tratar de questão preclusa, restando ao devedor, apenas efetuar o pagamento da quantia apurada e indicada pelo exequente.

Acerca da aplicação de multa cominatória, o Código de Processo Civil em seus artigos 536 e 537, dispõe o seguinte:

Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer,
o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente
.

Ainda:

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1
o

O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que
:

I -
se tornou insuficiente ou excessiva
;

Segundo se infere da norma processual supramencionada, o valor da multa cominatória, que tem por objetivo constranger o devedor ao cumprimento específico da obrigação, poderá, diante do caso concreto, ser adequado e ser modificado quando houver demonstração do cumprimento da obrigação ou justa causa para o descumprimento.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ASTREINTE - REDUÇÃO POSSÍVEL A QUALQUER TEMPO - PRECEDENTES DO STJ - EXCESSO CONSTATADO - RECURSO NÃO PROVIDO. A decisão que comina astreinte não preclui nem faz coisa julgada (REsp nº. 1.333.988/SP), por essa razão, caso o valor se mostre excessivo, pode ser reduzido para evitar o enriquecimento ilícito. (N.U 1001999-27.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2019, Publicado no DJE 05/04/2019)

A propósito, vale registrar que o entendimento recente, firmado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, deu interpretação mais ampla acerca da possibilidade de reexame do
quantum
apurado a título de multa cominatória, inclusive em situações em que a própria multa já tenha sido discutida.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MULTA COMINATÓRIA. EXORBITÂNCIA. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. "O valor das astreintes, previstas no art. 461, caput e §§ 1º a 6º, do Código de Processo Civil de 1973, correspondente aos arts. 497, caput, 499, 500, 536, caput e § 1º, e 537, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015, pode ser revisto a qualquer tempo (CPC/1973, art. 461, § 6º; CPC/2015, art. 537, § 1º), pois é estabelecido sob a cláusula rebus sic stantibus, e não enseja preclusão ou formação de coisa julgada. 3.
Assim, sempre que o valor acumulado da multa devida à parte destinatária tornar-se irrisório ou exorbitante ou desnecessário, poderá o órgão julgador modificá-lo, até mesmo de ofício, adequando-o a patamar condizente com a finalidade da medida no caso concreto, ainda que sobre a quantia estabelecida já tenha havido explícita manifestação, mesmo que o feito esteja em fase de execução ou cumprimento de sentença
" (EAREsp n. 650.536/RJ, relator Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 7/4/2021, DJe de 3/8/2021). 2. Agravo interno a que se nega provimento. Pedido de efeito suspensivo prejudicado. (AgInt no AREsp n. 1.722.847/MA, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma,
julgado em 29/5/2023
, DJe de 2/6/2023.)

No caso
sub judice
, a multa exigida pelo exequente foi objeto de recurso, analisado por esta mesma relatoria nos autos do recurso de agravo de instrumento n. 1002964-05.2019.811.0000, que naquela oportunidade, manteve a multa imposta e o total que já havia sido apurado, que totalizava o montante de R$ 743.500,00 (setecentos e quarenta e três mil e quinhentos reais).

Segundo consta na fundamentação do acórdão do recurso supramencionado, a manutenção da multa se mostrou necessária, em razão do renitente descumprimento da obrigação imposta, atinente a determinação para que os agravantes cancelassem a hipoteca sobre imóvel, objeto do litígio.

Ao que consta, a questão encontra-se sanada, de modo que, embora seja escorreita a cobrança da multa, o valor apurado deve ser reduzido, de forma a atender os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AREsp nº 738682, estabeleceu parâmetros de fixação das
astreintes
, onde ficaram assentadas as seguintes balizas:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA. ORDEM JUDICIAL DETERMINANDO QUE A RÉ RETIRE GRAVAMES DE VEÍCULO NO DETRAN, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA. ASTREINTES. PARÂMETROS DE FIXAÇÃO. 1. É verdade que, para a consecução da "tutela específica", entendida essa como a maior coincidência possível entre o resultado da tutela jurisdicional pedida e o cumprimento da obrigação, poderá o juiz determinar as medidas de apoio a que faz menção, de forma exemplificativa, o art. 461, §§ 4º e 5º do CPC/1973, dentre as quais se destacam as denominadas astreintes, como forma coercitiva de convencimento do obrigado a cumprir a ordem que lhe é imposta. 2. No tocante especificamente ao balizamento de seus valores, são dois os principais vetores de ponderação: a) efetividade da tutela prestada, para cuja realização as astreintes devem ser suficientemente persuasivas; e b) vedação ao enriquecimento sem causa do beneficiário, porquanto a multa não é, em si, um bem jurídico perseguido em juízo.
3. O arbitramento da multa coercitiva e a definição de sua exigibilidade, bem como eventuais alterações do seu valor e/ou periodicidade, exige do magistrado, sempre dependendo das circunstâncias do caso concreto, ter como norte alguns parâmetros: i) valor da obrigação e importância do bem jurídico tutelado; ii) tempo para cumprimento (prazo razoável e periodicidade); iii) capacidade econômica e de resistência do devedor; iv) possibilidade de adoção de outros meios pelo magistrado e dever do credor de mitigar o próprio prejuízo (duty to mitigate de loss).
(...) 5. No tocante ao credor, em razão da boa-fé objetiva (NCPC, arts. 5° e 6°) e do corolário da vedação ao abuso do direito, deve ele tentar mitigar a sua própria perda, não podendo se manter simplesmente inerte em razão do descaso do devedor, tendo dever de cooperação com o juízo e com a outra parte, seja indicando outros meios de adimplemento, seja não dificultando a prestação do devedor, impedindo o crescimento exorbitante da multa, sob pena de perder sua posição de vantagem em decorrência da supressio. Nesse sentido, Enunciado n° 169 das Jornadas de Direito Civil do CJF. 6.
Na hipótese, o importe de R$ 408.335,96 a título de astreintes, foge muito da razoabilidade, tendo em conta o valor da obrigação principal (aproximadamente R$ 110.000,00). Levando-se em consideração, ainda, a recalcitrância do devedor e, por outro lado, a possibilidade de o credor ter mitigado o seu prejuízo, assim como poderia o próprio juízo ter adotado outros meios suficientes para o cumprimento da obrigação, é razoável a redução da multa coercitiva para o montante final de R$ 100.000,00 (cem mil reais)
. 7. Recurso especial parcialmente provido. (AgInt no AgRg no AREsp 738.682/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 14/12/2016)

Sob o ponto de vista dos parâmetros delineados pela jurisprudência e apesar da irresignação da parte recorrente, percebe-se que o valor apurado das
astreintes
, no importe de R$ 2.482.814,68 (dois milhões quatrocentos e oitenta e dois mil oitocentos e quatorze reais e sessenta e oito centavos), revela nítida desproporção quando comparado ao objeto da lide, que envolveria o contrato de permuta de imóvel.

Assim, como cediço, apesar do atraso no cumprimento da obrigação imposta aos agravantes ter causado algum dissabor, tal situação não deve gerar obrigação pecuniária excessiva e nem cumprir caráter indenizatório, sob pena de causar enriquecimento sem causa, de modo que, a multa cominatória deve ser reduzida para o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para reduzir o valor da multa cominatória apurada, para R$ 100.000,00 (cem mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2023